Tribunal: TJDFT
Processo: 0738144-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0738144-35.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ELENICE GUERRA DE MORAES, JOAO TECLIS JUNIOR, MANOEL ANDRE NETO, FRANCISCO ALDEVANDRO ROLIM DE CASTRO, MARIA ORMINDA LOPES DE ALMEIDA, NELSON FERRAO FILHO, LEILA MARA DE RESENDE AZEVEDO GONCALVES, APARICIO BRASIL CABRAL NETO, MARCIO MARQUES DA SILVA, AGUIMAR ALVES DE OLIVEIRA, JOSE CARLOS CALDAZ, VARTRUDES RIBAS SOUTO, ADRIANO DE SOUSA MALTAROLLO, PAULO CESAR SCHURHAUS AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por maria elenice guerra de moraes e outros contra a seguinte decisão proferida no “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA” requerido em desfavor da CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI: Trata-se de cumprimento de sentença iniciado por ADRIANO DE SOUSA MALTAROLLO e outros em desfavor da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil- PREVI. Com o trânsito em julgado da sentença, que homologou o laudo pericial, e julgou extinto o processo pelo pagamento, os autores solicitaram a inclusão de juros e honorários na fase de cumprimento. A PREVI solicitou prorrogação de prazo para se manifestar. Consoante se verifica, o laudo pericial já foi homologado, indicando o valor devido à cada exequente. Assim, não é mais possível a discussão sobre incidência de juros no presente processo, e nem sobre honorários na fase de cumprimento. Assim, ficam os exequentes e executado intimados a indicar Banco, agência e conta para transferência dos valores homologados, para expedição de alvará de transferência, conforme sentença de id 62291600. (...) Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por ADRIANO DE SOUSA MALTAROLLO à decisão de id 68157724 com alegação de omissão quanto ao erro dos cálculos homologados. Recebo os presentes embargos por vislumbrar a presença dos pressupostos que norteiam sua admissibilidade. As alegações da parte embargante, ensejadoras dos presentes embargos, não merecem prosperar. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que pretende a parte irresignada a modificação da decisão questionada. Constata-se a pretensão do embargante no reexame de matéria já decidida, o que foge aos objetivos dos embargos de declaração. Cumpre lembrar que qualquer apreciação da matéria deverá ser submetida oportunamente ao e. Tribunal de Justiça. A jurisprudência dos nossos tribunais é pacífica ao afirmar que são manifestamente incabíveis embargos que visam à modificação do julgado embargado. Confirma-se: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEFEITOS NO JULGADO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. PREQUESTIONAMENTO. ARESTO MANTIDO.1 - "Omissão" é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo.2 - Os Embargos de Declaração, ainda que com a finalidade de prequestionar a matéria, devem subsumir-se a quaisquer das hipóteses previstas no artigo 535 do CPC, não se prestando, assim, a reagitar os argumentos trazidos à baila pelas razões recursais, ou inverter resultado do julgamento, já que restrito a sanar os vícios elencados no dispositivo referido." Embargos de Declaração rejeitados. (20070111485940APC, Relator ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, julgado em 05/10/2011, DJ 07/10/2011 p. 155) Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e mantenho íntegra a decisão proferida. Ficam os exequentes intimados a indicar banco, agência e conta para transferência dos valores depositados. Ficam as partes intimadas. A parte não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se para resposta. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se. Brasília – DF, 08 de setembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator